Tribunal: TJBA
Processo: 0500435-51.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500435-51.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES, SIMONE SEIXLACK VALADARES PASSOS, TATIANA CASAES CHACARA, VANESSA DE CASTRO CAVALCANTI

APELADO: ALEXANDRE SERGIO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO PEREIRA MAIA, FABIO HORDONES DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que negou provimento à Apelação do fornecedor, mantendo a rescisão contratual por inadimplemento de obras e as condenações em danos morais e multa penal. A parte embargante alega omissão e contradição em relação à fixação dos honorários, à ausência de redução equitativa da cláusula penal e à configuração do dano moral por se tratar de lote
não
edificado
.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a culpa pela rescisão, a aplicação da multa contratual, a indenização por dano moral e a verba honorária, em consonância com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou adequadamente as questões de fundo, concluindo pelo inadimplemento absoluto da Embargante, o que afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a redução da cláusula penal. A condenação por danos morais foi justificada pelo atraso desarrazoado de mais de oito anos na entrega da infraestrutura básica. Os embargos declaratórios, como instrumento integrativo e de fundamentação vinculada, não se prestam ao reexame de mérito, servindo a insurgência apenas para demonstrar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Mesmo para fins de prequestionamento, não se constatou vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e
REJEITADOS
.

Tese de julgamento:

A decisão que enfrenta expressamente as questões suscitadas e se funda em conclusão robusta sobre o inadimplemento absoluto (inaplicabilidade do
adimplemento substancial
), não se sujeita à revisão, via embargos de declaração, por omissão ou contradição. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
0500435-51.2018.8.05.0201
,
oriundos da Comarca de
Porto Seguro
,
em que figuram como Embargante
VITÓRIA DA UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e Embargados
ALEXANDRE SÉRGIO FERREIRA e CARLOS AUGUSTO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03